Tribunal: CARF
Processo: 11080.732505/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte e/ou de seus dependentes declarados.
O restabelecimento das deduções das despesas médicas condiciona­se à comprovação dos correspondentes pagamentos, a juízo da autoridade lançadora.
Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180. Nos termos da Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização exigir elementos comprobatórios adicionais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732505/2011-71
ACÓRDÃO
2002-009.779 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA LUCIA ROSA ROSSETTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade
com a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio
contribuinte e/ou de seus dependentes declarados.
O restabelecimento das deduções das despesas médicas condiciona-se à
comprovação dos correspondentes pagamentos, a juízo da autoridade
lançadora.
Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda
(Decreto n° 3.000/99).
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180. Nos termos da
Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização exigir
elementos comprobatórios adicionais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar provimento.

Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.779 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732505/2011-71
2
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi
lhe exigido o imposto suplementar no valor de R$ 7.074,62, relativo ao
ano-calendário 2007, em virtude da apuração de dedução indevida de despesas
médicas, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal(fls. 07 a 11).
O contribuinte, à fl. 02, impugna tempestivamente o lançamento.

A 4a Turma da DRJ/POA por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2007 DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo
do imposto, está condicionada ao atendimento de requisitos previstos em lei,
sendo que a autoridade lançadora pode solicitar a comprovação ou justificação
das deduções, sendo ônus do declarante a comprovação do direito às deduções
utilizadas na declaração.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 25/10/2013, Recurso Voluntário, se insurgindo apenas quanto à glosa das despesas
com a profissional Leslie, argumentando que os recibos apresentados preenchem os requisitos
legais e que os extratos bancários que junta comprovariam os pagamentos em dinheiro.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.779 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732505/2011-71
3

É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a dedução indevida de despesas médicas.
Inicialmente, no que se refere aos extratos bancários apresentados com o recurso,
é certo que eles não comprovam os pagamentos realizados por não haver coincidência de datas e
valores.
No mês de maio de 2007, por exemplo, a contribuinte alega que os sague de
R$1.000,00 realizado no dia 1o e de R$R$200,00 realizado no dia 2 de março seriam pagamento
das consultas, entretanto, o recibo apresentado é datado de 31 de março de 2017 e as supostas
consultas ocorreram a partir do dia 8 de março de 2017.
Tendo em vista quanto ao mais a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
Com relação à dedução de despesas médicas, o art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas: (...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
[...] § 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidade que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza; II ­ restringe­se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes; III -
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.779 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732505/2011-71
4
limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (...)
Além disso, como bem dispõe o artigo 73 do Decreto 3000, de 1999 (RIR/1999),
abaixo in verbis, a autoridade lançadora pode solicitar a comprovação ou
justificação das deduções, sendo ônus do declarante e não do Fisco a
comprovação do direito às deduções utilizadas na declaração:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o. Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Foram glosadas as despesas efetuadas com Ricardo da Silva Silveira(dentista) e
com a Associação Educadora São Carlos por referirem-se a não dependentes do
contribuinte.
Com relação a Unimed, a glosa foi por falta de discriminação dos beneficiários do
plano de saúde, sendo que, na impugnação, o interessado afirma que o plano se
refere a mãe e pai não dependentes.
No que se refere a Leslie Marion Menezes(psicóloga), a motivação da glosa do
valor de R$ 13.000,00 foi, além da falta de requisitos formais dos recibos, a falta
de comprovação do efetivo recebimento dos valores pelo profissional e as datas,
horários e nome dos pacientes dos serviços.
O impugnante junta os recibos de fls. 15 a 17, os quais não identificam o paciente
dos serviços, e não comprova o efetivo pagamento das despesas em questão.
A respeito do ônus da prova, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 333
que:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. (...).
Como se vê, o ônus da prova recai sobre aquele de cujo benefício se aproveita.
Cabe assim, ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em suas declarações de rendimentos, sob pena de não tê-los aceitos
pelo Fisco.
Prova que deve estar amparada em documentos hábeis e idôneos, de modo a
comprovar cabal e inequivocamente o que foi declarado/pleiteado.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.779 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732505/2011-71
5
Em princípio, o recibo contendo todos os requisitos exigidos pela legislação é
documento suficiente para comprovar a realização da despesa médica.
Entretanto, com fundamento no artigo 73, caput e § 1°, transcrito acima, pode a
autoridade fiscal, visando formar sua convicção sobre o assunto, solicitar
elementos adicionais de provas, tais como cópia de cheque depois da
compensação, comprovante de depósito na conta do prestador dos serviços,
transferência interbancárias, ou, no caso de pagamento efetuado em dinheiro,
extrato bancário que demonstre a realização de saque em data e valor
coincidente ou aproximado em relação aos pagamentos em questão, podendo
também o interessado apresentar outros elementos que julgar convenientes,
desde que surtam os devidos efeitos legais.
Enfatize-se que as deduções de despesas médicas admitidas em lei são as
relativas aos pagamentos especificados e comprovados. A simples apresentação
de recibos não comprova o efetivo pagamento dos ditos honorários pelo
contribuinte.
Assim, os recibos apresentados, além de não identificarem o paciente dos
serviços, não são suficientes para comprovar o efetivo pagamento dos serviços,
estando correto o procedimento fiscal que glosou as deduções das despesas
médicas em questão.
Nesse sentido dispõe a Súmula CARF 180 que:
Súmula CARF no 180 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021 Para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 133
DF CARF MF
Original